Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006059-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM MONTEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. CRACK E COCAÍNA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. Tratando-se o delito de posse de arma de fogo de uso restrito de mera conduta, não procede a tese defensiva de desconhecimento da supressão do número identificador como forma de excluir a responsabilidade penal do agente. 4. A comprovação de que o réu possuía em casa uma arma de fogo, tipo pistola, 9mm., marca Glock e, ainda, a conclusão do laudo pericial corroborando a supressão, adulteração ou raspagem do número de série oriunda de ação humana, não há se falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003. 5. A conduta social e a personalidade do agente revelam o comportamento do réu na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, demonstrando seu modo de ser e agir, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que os réus possuem má conduta social e personalidade voltada para a atividade criminosa, sua valoração negativa é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ. 6. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza - "crack" e “cocaína” (2.385,48g de crack e 195,08g de cocaína) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Ademais, a natureza da droga revela alto poder viciante, o que também autoriza a valoração negativa. Precedentes desta eg. Corte. 7. Havendo prova nos autos de que os réus se dedicam a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 8. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 9. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, afirmando, em síntese, que: as provas testemunhais teriam sido contraditórias; a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não seriam suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; deve ser excluída a decretação de perdimento do veículo; e o crime de porte de arma deve ser desclassificado para o de posse. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos tidos por violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que assim não fosse, o especial não deveria subir, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027